Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito Administrativo e Direito da Família. Agravo de Instrumento. Inscrição de dependente em processo seletivo de Colégio Militar. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. AÇÃO EM CURSO. FORTES INDÍCIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA DECISÃO. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão da decisão que concedeu tutela de urgência para homologar a inscrição de menor na qualidade de dependente do requerente/agravado, permitindo sua participação no Processo Seletivo de Admissão e Matrícula no Colégio Militar Tiradentes, concorrendo às vagas destinadas aos dependentes de policiais militares.
II. Questão em Discussão: A principal questão a ser apreciada é a validade da decisão que autorizou a inscrição da menor no processo seletivo, questionando-se, por um lado, a necessidade de suspensão da lide originária devido à existência de questão prejudicial externa (ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva) e, por outro, a adequação da menor ao rol de dependentes previstos na legislação aplicável aos policiais militares.
III. Razões de Decidir: Não assiste razão ao agravante, pois, embora alegue a existência de questão prejudicial externa (ação de paternidade socioafetiva), a questão discutida no presente recurso é distinta, relacionada exclusivamente à inscrição da menor como dependente do agravado no processo seletivo do Colégio Militar. As provas carreadas aos autos indicam que a menor está sob a guarda do agravado e é tratada como sua dependente, conforme as declarações de imposto de renda e outros documentos apresentados. Além disso, a decisão do juízo de origem resguardou a possibilidade de revogação da homologação da inscrição caso o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva seja julgado improcedente, o que afasta o risco de decisões conflitantes e a necessidade de suspensão do processo. Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da decisão agravada poderá vir a prejudicar o início dos estudos da menor.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que homologou a inscrição da menor no Processo Seletivo do Colégio Militar Tiradentes, como dependente do 1o agravado, policial militar. Tese: A homologação de inscrição de dependente no processo seletivo de Colégio Militar pode ser mantida mesmo diante de ação de paternidade socioafetiva, quando há elementos que comprovam a dependência socioafetiva e a guarda regular da menor pelo policial militar.